Tribunal: CARF
Processo: 10880.662491/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.662491/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.935 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o direito creditório cuja legitimidade não foi
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins do período de apuração de junho de 2012 (PER/Dcomp no
02561.50665.210912.1.3.04-0807, fls. 2/6).
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação (fl. 07 – a numeração de referência é
sempre a da versão digital do processo), tendo em vista que o pagamento apontado
como origem do direito creditório estava integralmente utilizado na quitação de débito
da contribuinte.
3. Cientificada do despacho decisório em 17/01/2013 (fl. 9), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 01/02/2013 (fl. 12), na qual alega que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.662491/2012-14
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.935 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.662491/2012-14

possui Cofins a compensar no valor R$ 75.593,62 relativa ao período de junho de
2012, tendo em vista que efetuou recolhimento de R$97.289,46, mas a contribuição
apurada do período é de R$ 21.695,84.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por falta de
apresentação de provas documentais da legitimidade do crédito. O Acórdão no 16-87.367 não foi
ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Desta feita, informou que o valor da COFINS de junho de 2021 realmente devido
era de R$ 22.199,24.
Que, por lapso, indicou na DCTF Retificadora que não havia COFINS devida
relativa a junho de 2012. Contudo, embora a DCTF constitua o crédito tributário, a declaração
tem lastro em outras obrigações fiscais. Assim, devem ser consultados o DACON e a EFD
retificadora de junho de 2012, onde figura a COFINS de junho de 2012 de R$ 22.199,24.
Que, de acordo com o art. 29 do Decreto no 7.574/11, quando o contribuinte
alegar fatos registrados em documentos entregues à RFB, o órgão deverá provê-los, de ofício.
Assim, é descabido alegar que não foi apresentada demonstração da apuração do débito, quando
a mesma se encontra no DACON e EFD Retificadora regularmente apresentados.
Que detém o direito subjetivo à compensação, “por imperativo do princípio da
verdade material”. Cita o Acórdão CARF no 3301-006.384, de 01/08/19.
E juntou cópia dos “Recibo de Entrega”, “Consolidação do PIS e da COFINS” e
“Registro M610 – Detalhamento da COFINS” (total da receita bruta, base de cálculo, alíquota e
valor devido) da EFD Retificadora de junho de 2012.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, corolário do Princípio
Constitucional da Legalidade, supero incorreção, intempestividade ou mesmo falta de
apresentação de declarações fiscais (DCTF, DACON/EFD Contribuições etc.), desde que o
crédito seja devidamente comprovado.
De acordo com o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 373 do Novo
CPC (Lei no 13.105/15), a comprovação da legitimidade do direito creditório é ônus do
contribuinte e, segundo o art. 170 do CTN, condição para a efetivação da compensação.
De acordo com o caput do art. 1o da Lei no 10.833/03, a COFINS incide sobre o
total das receitas auferidas no mês e o art. 3o lista os bens, custos e despesas que podem ser
computados na base de cálculo dos créditos.
E o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 9.580/18 –
RIR/18) dispõe que “A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.935 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.662491/2012-14

favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
Para a comprovação do direito creditório, a recorrente teria de ter juntado aos
autos cópia da escrituração contábil do mês junho de 2012, devidamente conciliada com o
demonstrativo da COFINS contido na EFD retificadora.
As cópias de registros da EFD Contribuições apresentadas, definitivamente, não
são suficientes para comprovar a legitimidade do crédito.
E a alegação de que livros contábeis e declarações fiscais se encontram no banco
de dados da RFB, com suporte no art. 29 do Decreto no 7.574/11, não a socorre, pois a
comprovação da existência do direito creditório requer demonstração de que a base tributável
tida como definitiva confere com a contabilidade. E esta tarefa incumbe a quem alega deter o
direito creditório (art. 373 do CPC).
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital